Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ED No 1010657-40.2019.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de pedido para atribuição de efeitos suspensivo, realizado por Cláudio Schecheli, nos Embargos de Declaração no 1010657-40.2019.8.11.0000 opostos em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos e revogou o efeito suspensivo concedido (Id. 85009497).
O embargante narra que “SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso aviado, a parte embargante promoveu o plantio da área com safra de soja 2020/2021 e após isso – DURANTE A VIGENCIA DE SEUS EFEITOS - seguiu realizando o plantio de milho safrinha 2021/2021.” (Id. 85214974, pág. 2)
Sustenta que estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.026 do CPC, pois “está na iminência de perda de mais de 1.055 hectares de milho safrinha, produto este inclusive empenhado em favor da empresa AMAGGI. ” (Id. 85214974)
Requer seja concedido o efeito suspensivo nos termos do artigo 1.026 do CPC.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado nos Embargos de Declaração, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, a luz do artigo 1.026, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. ”
Pois bem.
Estes embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pelo mesmo embargante e revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido (Id. 82816978).
Para a contextualização da situação dos autos, eis que necessária ao aclaramento da questão.
Cláudio Schecheli, ora embargante, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação de reintegração de posse, com pedido liminar no 1000606-27.2019.8.11.0078, movida por de Idalírio Dariva, que deferiu a liminar de reintegração de posse requerida.
Incialmente a liminar foi deferida, de forma a conceder o efeito suspensivo requerido (Id. 8923245).
Idalírio Dariva interpôs agravo interno o qual foi desprovido (51757996). Em face desse acórdão Idalírio Dariva opôs Embargos de Declaração (Id. 53064456).
Os embargos de Idalírio Dariva foram acolhidos com efeitos infringentes porque o acórdão do agravo interno estava contraditório uma vez que restou confirmado que não ocorreu a permuta do imóvel, de forma que a liminar foi revogada, possibilitando assim a reintegração de posse por Idalírio Dariva (Id. 57214964).
Em face desse acórdão Cláudio Schecheli opôs um primeiro embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo alegando que estava a perder a safra de 2020/2021 porque já tinha comprado os insumos. Confira-se: “[...] o mesmo está NOVAMENTE em vias de perder a posse de terras cujos INSUMOS da SAFRA 2020.2021 estão adquiridos e entregues, estando a área pronta para cultivo. ” (Id. 59177989, pág. 6)
O Dr. Alexandre Elias, na qualidade de Relator Substituto, em 01/10/2020, concedeu o efeito suspensivo requerido nos embargos e fundamentou ainda que a decisão foi dada em caráter excepcional: “[...] Assim, defiro, em caráter expecional, a suspensão dos efeitos do acórdão dos embargos de declaração opostos por Idalírio Dariva [...]” (Id. 59523957, sublinhei).
Os embargos de declaração foram julgados na sessão de E. Primeira Câmara Cível de 27/04/2021, sendo rejeitados e tendo a liminar revogada (Id. 84987468).
Contra esse acórdão Cláudio Schecheli opõe estes embargos de declaração e narra que seguiu realizando planto de milho referente a safrinha 2021/2021 a qual foi plantada sob a égide do Efeito Suspensivo pelo Dr. Alexandre Elias:
“[...] SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso aviado, a parte embargante promoveu o plantio da área com safra de soja 2020/2021 e após isso – DURANTE A VIGENCIA DE SEUS EFEITOS - seguiu realizando o plantio de milho safrinha 2021/2021. [...]” (Id. 85214974, pág. 2).
Denota-se dos autos o comportamento temerário do embargante, pois o Dr. Alexandre Elias, na qualidade de relator substituto, deixou claro que decidiu com base no argumento de que já havia sido comprado os insumos para a safra de 2020/2021 não havendo qualquer menção a safra de 2021/2021, inclusive frisando que se tratava de efeito suspensivo dado de forma excepcional.
Além disso, está comprovado nos autos que o Embargante Cláudio Schecheli assinou instrumento de distrato com o Embargado, obrigando-se a desocupar a área no dia 30 de abril do ano de 2019, obrigação não cumprida, o que levou ao ajuizamento da ação.
A meu sentir, há nítida inovação recursal porque nos embargos anteriormente opostos não há em nenhum momento menção a safra 2021/2021, o que já afasta qualquer das hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração, bem como é inconteste que o embargante sabia do caráter excepcional do efeito suspensivo dado pelo Dr. Alexandre Elias. Ou seja, é corolário lógico que o embargante não podia efetuar novo plantio além daquele requerido nos primeiros embargos.
Destarte, resta evidente que está utilizando a área de forma indevida, e causa prejuízo a parte adversa, pois essa não consegue tomar posse da área em razão da conduta do embargante em postergar a entrega alegando plantios.
Assim, o embargante se apoia no Poder Judiciário para poder alongar a demanda e ir plantando e colhendo, o que não se admite. Pois, está realizando o plantio em área para a qual não detém contrato válido, o que, a meu ver, caracteriza o comportamento temerário.
Logo, eventual prejuízo é decorrente da própria conduta do embargante que não está obedecendo as determinações judiciais.
Nesse contexto, não identifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo nestes embargos.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida requerida.
Comunique-se com urgência o juízo de origem acerca dessa decisão.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, concluso para o julgamento do mérito, porquanto já consta dos autos contrarrazões em relação aos embargos opostos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbos Farias
Relator